Tribunal: CARF
Processo: 12181.000026/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12181.000026/2009-01
ACÓRDÃO
2002-009.068 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO GENEROSO CARLOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias inconstitucionalidade e
ilegalidade e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário
Assinado Digitalmente
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.068 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12181.000026/2009-01
2
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 183 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 169 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação Parcial do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 83 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação indevida de
Carnê Leão, Dedução Indevida de Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução
Indevida de Previdência Privada e FAPI, e de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
Em procedimento de revisão efetuada na DIRPF/2005, ano-calendário 2004, em
nome do contribuinte acima qualificado, foi alterado o resultado de imposto a
pagar no valor de R$ 11.309,44 para crédito tributário apurado no valor de R$
33.268,12 (fls. 83/90).
O lançamento foi decorrente de compensação indevida de carnê-leão, no valor de
R$ 480,10; dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.272,00; dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 31.974,86; dedução indevida de
Previdência Privada e FAPI, no valor de R$ 10.335,60; e omissão de rendimentos
pagos
à
dependente pelo
Bradesco
Vida e
Previdência
S.A.,
CNPJ
51.990.695/0001-37, no valor de R$ 7.350,00, e pelo Itaú Vida e Previdência S.A.,
CNPJ 53.031.217/0001-25, no valor de R$ 1.981,59.
Cientificado do lançamento em 26/11/2008, conforme fls. 81/82, o interessado
apresentou impugnação de fls. 04/06, em 23/12/2008, na qual alega que não
recebeu o Termo de Intimação e, diante desse fato, vem apresentar
documentação comprobatória, referente aos rendimentos, livro-caixa e despesas
médicas, e solicita a manutenção da exclusão da dependente declarada Maria da
Conceição Generoso Carlos, CPF 327.408.596-00, e a exclusão de seus
rendimentos.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.068 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12181.000026/2009-01
3
Posteriormente, em 26/12/2008, apresentou aditamento à impugnação com o
Informe de Rendimentos Financeiros para comprovar a contribuição à Previdência
Privada (fls. 69/70).
..., o processo foi encaminhado para a autoridade lançadora que efetuou a revisão
do lançamento, conforme Termo Circunstanciado DRF/VAR/SAFIS de fls. 97/100,
concluindo pelo restabelecimento total da dedução de Previdência Privada e do
Carnê-Leão e restabelecimento parcial da dedução de despesas médicas,
mantendo a glosa do valor de R$ 16.290,10. Foi atendida também a solicitação do
contribuinte em relação à manutenção da glosa de dependente e exclusão de
rendimentos recebidos por dependente.
Assim, conforme Despacho Decisório de fl. 147, foi deferida a proposta de
manutenção parcial de despesas médicas e manutenção integral de despesa com
dependente, resultando em imposto suplementar no valor de R$ 4.829,58.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório proferido pela Fiscalização
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha, em 05/07/2013 (AR de fl.
148), e apresentou a manifestação de fls. 150/161, na qual alega, em síntese:
1) A ciência do Despacho Decisório ocorreu, via postal, na data de
05/07/2013 (sexta-feira), tendo iniciado o prazo no dia 08/07/2013
(segunda-feira) e encerrado no dia 06/08/2013, de tal sorte que a presente
impugnação é tempestiva.
2) Depreende-se da Fundamentação e Demonstrativo do Cálculo dos
Valores Apurados do Termo Circunstanciado (fls. 98/100) que do valor total
a princípio glosado deveria ter sido mantida a importância de R$ 14.450,00
e não os R$ 16.290,10, ou seja, os iniciais R$ 27.877,10, valor constante no
Termo de Intimação Fiscal (fl. 101), deduzidos os valores acatados no
importe de R$ 13.427,10. Portanto, o valor apurado de imposto
suplementar no Termo Circunstanciado encontra-se majorado.
3) Sem fundamentação lógico-jurídica e sem a observância do princípio da
razoabilidade, o AFRFB manteve a glosa de parte dos respectivos recibos e
não manteve de outros. Desde o início restou robustamente demonstrado
que os dispêndios foram em decorrência de tratamentos efetivamente
realizados e que as despesas estão compreendidas e comportam sua
capacidade financeira, sem qualquer prejuízo em sua evolução patrimonial
ou que demonstrem quaisquer irregularidades.
4) Dos extratos colacionados aos autos é fácil depreender não só a
disponibilidade de recursos financeiros para suportar tais despesas, como
as proximidades dos saques, a exemplo do saque realizado em 17/11/2004
(fl. 107), no valor de R$ 12.206,71, importância suficiente para o
pagamento das despesas médicas do mês de novembro, que remontam a
importância de R$ 1.750,00.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.068 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12181.000026/2009-01
4
5) Quando intimado, demonstrou através dos extratos que no interregno
de 30 (trinta) dias anteriores e posteriores teve cheques compensados ou
saques em suas contas correntes em valores superiores aos despendidos
com as referidas despesas médicas.
6) Ademais, como o próprio AFRFB anunciou, foram adotadas as medidas
junto às declarações de renda dos recebedores (Clínica JPJC Ltda., Janety
Mendes Martins, Patrícia Oliveira Massote e Anna Cristina da Costa
Azevedo), que também comprovam o efetivo pagamento dos referidos
serviços médicos.
7) Depreende-se da análise sistêmica e teleológica do artigo 73 do RIR que a
autoridade fiscal pode e deve perquirir sobre a comprovação e justificativa
das deduções, no entanto, no caso dos autos não estão presentes o
exagero contido no parágrafo primeiro, haja vista que as deduções
efetivamente lançadas estão comportadas na efetiva capacidade financeira
do contribuinte.
8) Ademais os Doutos Conselheiros do CARF têm se posicionado no sentido
de que verificada a efetiva prestação dos serviços ao declarante ou seus
dependentes, só é admissível a rejeição na falta de identificação do pagador
ou não identificação dos prestadores e os serviços prestados, ou quando
não são considerados dedutíveis pela legislação. Assim, há que se
comprovar a inidoneidade dos documentos entre vias do emissor e do
tomador dos serviços, sem o que não se pode admitir a manutenção da
glosa.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF
Ano calendário 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
São dedutíveis a título de despesas médicas apenas os pagamentos
comprovadamente efetuados pelo contribuinte para tratamento
próprio ou de seus dependentes.
Mantém-se a glosa de despesas médicas não tendo o contribuinte
logrado comprovar a efetividade dos pagamentos realizados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2014 (AR e-fls. 181), o
sujeito passivo interpôs, em 25/04/2014 (protocolo de e-fls. 183), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.068 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12181.000026/2009-01
5
VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, como se verá a seguir.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$16.290,10.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "interpartes” e não "erga omnes”. E
mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo
pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são conhecidas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois elas não têm competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-
se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em relação ao suposto erro na base de cálculo, devidamente abordado pela decisão
de piso, e tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir, neste quesito:
...
Argumenta o contribuinte que o valor apurado de imposto suplementar no Termo
Circunstanciado encontra-se majorado, considerando que do valor total de
despesas médicas a princípio glosado de R$ 27.877,10, valor constante no Termo
de Intimação Fiscal (fl. 101), deduzidos os valores acatados no importe de R$
13.427,10, deveria ter sido mantida a importância de R$ 14.450,00 e não os R$
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.068 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12181.000026/2009-01
6
16.290,10. Alega que a Fiscalização manteve a glosa de parte dos recibos e não
manteve de outros, sem fundamentação, e que apresentava disponibilidade de
recursos financeiros para suportar tais despesas. Alega ainda que as proximidades
dos saques, a exemplo do saque realizado em 17/11/2004 (fl. 107), no valor de R$
12.206,71, era suficiente para o pagamento das despesas médicas do mês de
novembro, que remontam a importância de R$ 1.750,00, e que não estão
presentes o exagero contido no parágrafo primeiro do art. 73 do RIR/1999.
Primeiramente, cabe esclarecer que o valor glosado a título de despesas médicas,
conforme Notificação de Lançamento de fls. 83/90, foi de R$ 31.974,86, valor
constante na Declaração de Ajuste Anual de fls. 74/79 e não comprovado após
regularmente intimado, e não a soma dos valores constantes no Termo de
Intimação Fiscal de fl. 101.
O Termo de Intimação Fiscal foi emitido, com base nos artigos 73, 835 e 928 do
Decreto no 3.000/1999, para que o contribuinte apresentasse comprovação dos
dispêndios com as despesas médicas relacionadas no Quadro 7. PAGAMENTOS E
DOAÇÕES EFETUADAS de sua Declaração de Ajuste Anual/2005, excluindo-se a
despesa com a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, despesa
já comprovada conforme documento de fl. 66.
Assim, comprovadas as despesas médicas no valor de R$ 15.684,76, conforme
análise minuciosa realizada pela Seção de Fiscalização da DRF em Varginha e
detalhadamente explicitado no Termo Circunstanciado de fls. 97/100, foi mantida
a glosa no valor de R$ 16.290,10, resultando no valor de Imposto Suplementar de
R$ 4.829,58.
Dessa forma, estão corretos os valores glosados de despesas médicas e corretos
os impostos apurados na Notificação de Lançamento de fls. 83/90 e no Termo
Circunstanciado com o Despacho Decisório de fls. 97/100 e 147.
...
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.068 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12181.000026/2009-01
7
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo de Intimação Fiscal exercício 2005 (e-fl. 101).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não são
documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pagado os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da Sumula deste Egrégio Conselho, de número
180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.068 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12181.000026/2009-01
8
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$16.290,10.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
matérias inconstitucionalidade e ilegalidade e, da parte conhecida, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 208
DF CARF MF
Original